Tribunal: TJES
Processo: 5027562-86.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027562-86.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA e outros
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES FERREIRA DA MOTA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. TEORIA DA APARÊNCIA. PLANO COM ABRANGÊNCIA NACIONAL. CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

RECURSO INOMINADO nº 5027562-86.2023.8.08.0035

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RECORRIDOS: MARIA DE LOURDES FERREIRA DA MOTA e MANUEL JOSÉ DA MOTA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, tenho que não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, de acordo com o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, as cooperativas que integram o sistema UNIMED (apesar de possuírem personalidades jurídicas distintas) são apresentadas aos consumidores como unidade.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE PASSIVA 'AD CAUSAM'. EXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.1. No julgamento do REsp 1.665.698/CE, julgado em 23/05/2017, DJe de 31/05/2017 por esta Terceira Turma, ao reexaminar questão afeta à natureza do Sistema Unimed e ao regime de intercâmbio existente entre suas unidades (singulares, federações e confederações), concluiu-se: (i)
É transmitida ao consumidor a imagem de que o Sistema Unimed garante o atendimento à saúde em todo o território nacional, haja vista a integração existente entre as cooperativas de trabalho médico e (ii)
Deve haver responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados

(teoria da aparência).2. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.(AgInt no AREsp n. 2.041.068/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 27/4/2023.)
grifei

Desta forma, por se tratar de plano de saúde que possui abrangência nacional e por tomar tal aparência, é devida a responsabilidade solidária das rés.

Quanto ao mérito, em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, restou demonstrado o ato ilícito praticado pela parte ré, devendo a autora ser indenizada pelos danos morais sofridos, ante a negativa do fornecimento do medicamento requerido.

Além disso, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. No caso, o plano de saúde negou a cobertura de medicamento indicado pelo médico assistente para o tratamento oncológico, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório e a recusa é abusiva. Precedentes.2.
Consoante a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, "em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual"
(AgInt no AREsp 1.876.763/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/11/2021).3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido quanto ao dano moral está dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior.4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, dar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.137.739/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 29/11/2024.)
grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE - NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - IRREGULARIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO. I.
A recusa injustificada de cobertura de tratamento/medicamento indicado para o paciente configura inequívoco dano moral, haja vista o agravamento do contexto de aflição psicológica e angústia do segurado enfermo.
II. A quantia arbitrada a título de reparação por dano moral deve atender às finalidades compensatória e pedagógica inerentes à indenização dessa natureza e aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, bem assim às circunstâncias do caso concreto. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.479566-2/001, Relator(a): Des.(a) Nicolau Lupianhes Neto , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2024, publicação da súmula em 17/12/2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença aqui objurgada.

Custas pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)